Tribunal: TJMT
Processo: 1019015-88.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019015-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA - CPF: 097.406.941-87 (RECORRENTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS POR MUDANÇA DO LOCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE QUAL MATRÍCULA SE SERVIU DURANTE O PERÍODO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A mera alegação de que não residiu no imóvel não desobriga a promovente de realizar a quitação das faturas, havendo necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

Não restando comprovada a solicitação de cancelamento dos serviços pela parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, ao argumento que a suspensão do fornecimento de água se deu por culpa exclusiva do reclamante que deixou de adimplir as faturas em aberto, tendo assumido o risco de que o fornecimento do serviço fosse suspenso, nos termos do art. 14, §3º, II do CDC, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados.

Nas razões recursais, a parte Recorrente alega que a sentença foi omissa quanto às faturas provenientes de recuperação de consumo nos valores de R
$ 801,48, R$ 685,94 e R$ 311,90º, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito e pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instalada consiste em analisar a legalidade das faturas de consumo dos meses outubro/
2017 (R$685,94), maio/2018 (R$ 311,90), abril/2019 (R$801,48)
e as demais faturas correspondentes ao período de 12/2017 a 04/2019 no valore R$ 59,39 e, ainda, caso sejam indevidos se as circunstâncias vivenciadas pela Recorrente implicam em danos morais.

Alega que
ingressou com ação judicial visando a declaração de inexistência de débito, com pedidos de danos morais e liminar, no processo sob nº 8043712-88.2018.811.0001. O processo foi extinto por carência da ação, diante da falta legitimidade ativa, vez que nas faturas constava o nome da antiga moradora.

Inicialmente, importante mencionar que a titularidade da referida unidade consumidora foi transferida para a Recorrente, assim superando eventual ilegitimidade ativa que obstou o conhecimento do mérito da ação que versa sobre os mesmos fatos referente aos autos sob nº 8043712-88.2018.811.0001.

Relata a Reclamante que adquiriu o imóvel em 2010 e, tornando-se responsável pelos débitos do aludido imóvel, onde residiu até outubro de 2014, alegando que nos anos seguintes o imóvel ficou desabitado.

Informa que durante o ano de 2013, sempre pagou a tarifa mínima de consumo no valor de aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais). E, adiante, alega que tomou conhecimento de débitos junto a Reclamada no ano de 2017, quando a antiga proprietária teve o nome inserido nos cadastros de proteção de crédito, em razão das faturas inadimplidas junto à Reclamada.

Ao procurar a reclamada, visando quitar os débitos, a Reclamante alega que tomou conhecimento dos valores, os quais alega serem indevidos, ao argumento que a Reclamada faturou valores que não foram utilizados, uma vez que o imóvel estava desabitado.

Nesse contexto, alega que as cobranças são abusivas, a Requerente requer “
a revisão de todas as faturas pendentes de pagamento e que estão sendo apresentadas em valor superior à média de consumo da Requerente - 10 m3, quais sejam: Mês ref. 10/2017 – valor R$ 685,94; Mês ref. 11/2017 – valor R$ 311,90; Mês ref. 12/2017 – valor R$ 59,18; Mês ref. 01/2018 – valor $ 59,18; Mês ref. 02/2018 – valor R$ 59,18; Mês ref. 03/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 05/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2019 – valor R$ 801,48”.

Citada, a Concessionária, ora Recorrida, informa que não houve pedido de desligamento do serviço no período em que a Recorrente alega não estar utilizando os serviços de abastecimento de água, o que justifica as cobranças pretéritas.

E, em razão da suspensão do serviço, a Recorrida aduz que somente era faturada a tarifa mínima do serviço de tratamento de esgoto, pois a mera disponibilidade do serviço enseja sua cobrança. Sustentou, ainda, que na data de 25.03.2019, mediante fiscalização foi constatado que o hidrômetro estava “autorreligado” e lavrado o termo de notificação, abrindo-se prazo para que fosse apresentada defesa administrativa e, logo após, a Recorrida emitiu a fatura no valor de
R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos).

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14).

Analisando os autos, constata-se que os débitos gerados nos meses de outubro/2017 no valor de R$ 685,94 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e novembro/2017 no valor R$ 311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos), são inexigíveis, tendo em vista que a própria recorrida mencionou que até o momento da descoberta da irregularidade era cobrado somente a tarifa mínima pela disponibilização do serviço de esgoto, não apresentando qualquer justificativa para a cobrança do aludido valor.

No que tange ao
no valor de
R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), referente a fatura de abril/2019, verifica-se que o valor apurado decorre de multa por ter sido constatada avarias no medidor de consumo.

A recorrida informa no que no ato da fiscalização observou que o imóvel estava habitado. Todavia, não comprovou que
o procedimento administrativo tenha observado o disposto no artigo 111, da Resolução Normativa nº 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAE Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto, deixando de apresentar aos autos provas de que a vistoria tenha sido acompanhada por um morador do imóvel, pois não há termo com assinatura e tampouco qualquer menção ao fato de ter havido recusa de assinatura.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Nesses termos, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo ou multa é medida que se impõe.

Quanto aos demais débitos no valor de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), a Reclamada informa que foi executada a suspensão do abastecimento de água em 30/09/2014, alegando, que a cobrança das faturas se refere ao serviço de tratamento de esgoto. Entretanto, analisando as aludidas tarifas, constata-se a cobrança do serviço de abastecimento de água, o que não condiz com a informação que o serviço de abastecimento se encontrava suspenso, razão pela qual devem ser excluídas as aludidas cobranças o serviço de abastecimento de água, durante o período que o serviço de abastecimento de água estava suspenso.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

Assim, procede a condenação em danos morais, porque a situação ultrapassa uma simples falha de serviço e ingressa no campo dos direitos da personalidade.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO - FATURAS IMPUGNADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, mormente quando registradas as reclamações administrativas e ainda ocorre o registro de inscrição nos órgãos de proteção. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano material decorrente da contratação particular de água. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000495-61.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No que se refere ao arbitramento do valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador associado com as particularidades de cada qual, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Com isso, o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) se adequa às circunstâncias fático-probatórias.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, no sentido de:
a)
declarar a inexigibilidade dos débitos emitidos nos meses de
outubro/2017, novembro/2017 e abril/2019, nos valores de R$ 685,94 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), R$ 311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos) e R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), respectivamente; e b) determinar que seja excluída a cobrança de serviço de abastecimento de água, durante o período que foi suspenso o serviço, das faturas de valor de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos),

referentes aos meses de 12/2017 a 05/2018; c) condenar a Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora 1% ao mês, contados da citação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e
processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos provenientes de faturas de consumo de água e de indenização por danos morais, ao argumento de que as cobranças referentes aos meses de 10/2017 (R$ 685,94;), 11/2017(R$ 311,90), 12/2017 (R$ 59,18), 01/2018(R$ 59,18), 02/2018(R$ 59,18;), 03/2018 (R$ 59,39), 04/2018(R$ 59,39), 05/2018 (R$ 59,39) e 04/2019 (R$ 801,48) são indevidas.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que a promovente não juntou qualquer prova de que não residiu no imóvel durante o período em que foi gerado os débitos, já que não comprovou que solicitou o cancelamento dos serviços, tendo a concessionária logrado êxito em demonstrar que em março/2019 o imóvel estava habitado e que era servido pelos serviços de água em virtude de auto religação.

O Relator deu provimento ao recurso da parte promovente para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme trecho do voto que cito:

Nesse contexto, alega que as cobranças são abusivas, a Requerente requer “
a revisão de todas as faturas pendentes de pagamento e que estão sendo apresentadas em valor superior à média de consumo da Requerente - 10 m3, quais sejam: Mês ref. 10/2017 – valor R$ 685,94; Mês ref. 11/2017 – valor R$ 311,90; Mês ref. 12/2017 – valor R$ 59,18; Mês ref. 01/2018 – valor $ 59,18; Mês ref. 02/2018 – valor R$ 59,18; Mês ref. 03/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 05/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2019 – valor R$ 801,48”.

Citada, a Concessionária, ora Recorrida, informa que não houve pedido de desligamento do serviço no período em que a Recorrente alega não estar utilizando os serviços de abastecimento de água, o que justifica as cobranças pretéritas. E, em razão da suspensão do serviço, a Recorrida aduz que somente era faturada a tarifa mínima do serviço de tratamento de esgoto, pois a mera disponibilidade do serviço enseja sua cobrança. Sustentou, ainda, que na data de 25.03.2019, mediante fiscalização foi constatado que o hidrômetro estava “autorreligado” e lavrado o termo de notificação, abrindo-se prazo para que fosse apresentada defesa administrativa e, logo após, a Recorrida emitiu a fatura no valor de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos).

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14).

Analisando os autos, constata-se que os débitos gerados nos meses de outubro/2017 no valor de R$ 685,94 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e novembro/2017 no valor R$ 311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos), são inexigíveis, tendo em vista que a própria recorrida mencionou que até o momento da descoberta da irregularidade era cobrado somente a tarifa mínima pela disponibilização do serviço de esgoto, não apresentando qualquer justificativa para a cobrança do aludido valor.

No que tange ao no valor de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), referente a fatura de abril/2019, verifica-se que o valor apurado decorre de multa por ter sido constatada avarias no medidor de consumo.

A recorrida informa no que no ato da fiscalização observou que o imóvel estava habitado. Todavia, não comprovou que o procedimento administrativo tenha observado o disposto no artigo 111, da Resolução Normativa nº 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAE Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto, deixando de apresentar aos autos provas de que a vistoria tenha sido acompanhada por um morador do imóvel, pois não há termo com assinatura e tampouco qualquer menção ao fato de ter havido recusa de assinatura.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Nesses termos, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo ou multa é medida que se impõe.

Quanto aos demais débitos no valor de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), a Reclamada informa que foi executada a suspensão do abastecimento de água em 30/09/2014, alegando, que a cobrança das faturas se refere ao serviço de tratamento de esgoto. Entretanto, analisando as aludidas tarifas, constata-se a cobrança do serviço de abastecimento de água, o que não condiz com a informação que o serviço de abastecimento se encontrava suspenso, razão pela qual devem ser excluídas as aludidas cobranças o serviço de abastecimento de água, durante o período que o serviço de abastecimento de água estava suspenso.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

Pois bem.

No presente caso, a promovente sustenta na inicial que adquiriu o imóvel abastecido pela matrícula 47807-5 em 2010, no qual permaneceu até meados de outubro/2014, oportunidade em que se mudou e o local permaneceu fechado, vindo a ser surpreendida no ano de 2017 com a informação de existência de débitos em aberto.

Aduz que enquanto esteve no imóvel pagava o valor referente ao consumo mínimo, tendo se deparado com uma dívida em valor excessivo e exorbitante, totalmente fora do padrão de consumo, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que a promovente sequer comprovou na inicial que, de fato, se mudou do local em 2014 e que solicitou o cancelamento dos serviços junto à parte promovida, ônus que lhe incumbia.

Conforme devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença, a partir do momento em que a promovente supostamente deixou de residir no local, cabia à mesma solicitar o desligamento dos serviços, não tendo havido qualquer comprovação nos autos nesse sentido. Aliás, nem mesmo informou em qual local passou a residir e de qual matrícula de água se serviu durante esse período.

Não havendo prova da solicitação de cancelamento/suspensão do serviço de abastecimento de água mediante a juntada de documento escrito ou protocolo correspondente, é devida a cobrança de valores provenientes de faturas de consumo água, já que a mera alegação de que não residiu no imóvel não desobriga a promovente de realizar a quitação das faturas.

Quanto aos valores, observo que na maioria dos meses houve a cobrança de valores padrões referente ao consumo mínimo de água, havendo a devida justificativa da promovida acerca da cobrança de faturas em quantias superiores, posto que houve a apresentação de ordem de serviço datada de março/2019 acerca de fiscalização no imóvel que identificou a ocorrência de auto religação, oportunidade em que foi gerada a cobrança de multa. Eis o parecer do técnico na oportunidade: “Imóvel habitado, sem atendimento. Cavalete externo, leitura 0263. Ligação encontrava-se ativa religada por conta própria. Retirada a derivação, ligação ficou cortada no ramal e lacrada. Termo deixado no imóvel. Obs: Foi notificado pela leitura.”.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos provenientes de faturas de consumo de água e de indenização por danos morais, ao argumento de que as cobranças referentes aos meses de 10/2017 (R$ 685,94;), 11/2017(R$ 311,90), 12/2017 (R$ 59,18), 01/2018(R$ 59,18), 02/2018(R$ 59,18;), 03/2018 (R$ 59,39), 04/2018(R$ 59,39), 05/2018 (R$ 59,39) e 04/2019 (R$ 801,48) são indevidas.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que a promovente não juntou qualquer prova de que não residiu no imóvel durante o período em que foi gerado os débitos, já que não comprovou que solicitou o cancelamento dos serviços, tendo a concessionária logrado êxito em demonstrar que em março/2019 o imóvel estava habitado e que era servido pelos serviços de água em virtude de auto religação.

O Relator deu provimento ao recurso da parte promovente para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme trecho do voto que cito:

Nesse contexto, alega que as cobranças são abusivas, a Requerente requer “
a revisão de todas as faturas pendentes de pagamento e que estão sendo apresentadas em valor superior à média de consumo da Requerente - 10 m3, quais sejam: Mês ref. 10/2017 – valor R$ 685,94; Mês ref. 11/2017 – valor R$ 311,90; Mês ref. 12/2017 – valor R$ 59,18; Mês ref. 01/2018 – valor $ 59,18; Mês ref. 02/2018 – valor R$ 59,18; Mês ref. 03/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 05/2018 – valor R$ 59,39; Mês ref. 04/2019 – valor R$ 801,48”.

Citada, a Concessionária, ora Recorrida, informa que não houve pedido de desligamento do serviço no período em que a Recorrente alega não estar utilizando os serviços de abastecimento de água, o que justifica as cobranças pretéritas. E, em razão da suspensão do serviço, a Recorrida aduz que somente era faturada a tarifa mínima do serviço de tratamento de esgoto, pois a mera disponibilidade do serviço enseja sua cobrança. Sustentou, ainda, que na data de 25.03.2019, mediante fiscalização foi constatado que o hidrômetro estava “autorreligado” e lavrado o termo de notificação, abrindo-se prazo para que fosse apresentada defesa administrativa e, logo após, a Recorrida emitiu a fatura no valor de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos).

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14).

Analisando os autos, constata-se que os débitos gerados nos meses de outubro/2017 no valor de R$ 685,94 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e novembro/2017 no valor R$ 311,90 (trezentos e onze reais e noventa centavos), são inexigíveis, tendo em vista que a própria recorrida mencionou que até o momento da descoberta da irregularidade era cobrado somente a tarifa mínima pela disponibilização do serviço de esgoto, não apresentando qualquer justificativa para a cobrança do aludido valor.

No que tange ao no valor de R$ 801,48 (oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), referente a fatura de abril/2019, verifica-se que o valor apurado decorre de multa por ter sido constatada avarias no medidor de consumo.

A recorrida informa no que no ato da fiscalização observou que o imóvel estava habitado. Todavia, não comprovou que o procedimento administrativo tenha observado o disposto no artigo 111, da Resolução Normativa nº 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAE Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto, deixando de apresentar aos autos provas de que a vistoria tenha sido acompanhada por um morador do imóvel, pois não há termo com assinatura e tampouco qualquer menção ao fato de ter havido recusa de assinatura.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação
;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Nesses termos, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo ou multa é medida que se impõe.

Quanto aos demais débitos no valor de R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), a Reclamada informa que foi executada a suspensão do abastecimento de água em 30/09/2014, alegando, que a cobrança das faturas se refere ao serviço de tratamento de esgoto. Entretanto, analisando as aludidas tarifas, constata-se a cobrança do serviço de abastecimento de água, o que não condiz com a informação que o serviço de abastecimento se encontrava suspenso, razão pela qual devem ser excluídas as aludidas cobranças o serviço de abastecimento de água, durante o período que o serviço de abastecimento de água estava suspenso.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

Pois bem.

No presente caso, a promovente sustenta na inicial que adquiriu o imóvel abastecido pela matrícula 47807-5 em 2010, no qual permaneceu até meados de outubro/2014, oportunidade em que se mudou e o local permaneceu fechado, vindo a ser surpreendida no ano de 2017 com a informação de existência de débitos em aberto.

Aduz que enquanto esteve no imóvel pagava o valor referente ao consumo mínimo, tendo se deparado com uma dívida em valor excessivo e exorbitante, totalmente fora do padrão de consumo, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Permissa venia
, ouso divergir do entendimento do magistrado Relator, uma vez que a promovente sequer comprovou na inicial que, de fato, se mudou do local em 2014 e que solicitou o cancelamento dos serviços junto à parte promovida, ônus que lhe incumbia.

Conforme devidamente fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença, a partir do momento em que a promovente supostamente deixou de residir no local, cabia à mesma solicitar o desligamento dos serviços, não tendo havido qualquer comprovação nos autos nesse sentido. Aliás, nem mesmo informou em qual local passou a residir e de qual matrícula de água se serviu durante esse período.

Não havendo prova da solicitação de cancelamento/suspensão do serviço de abastecimento de água mediante a juntada de documento escrito ou protocolo correspondente, é devida a cobrança de valores provenientes de faturas de consumo água, já que a mera alegação de que não residiu no imóvel não desobriga a promovente de realizar a quitação das faturas.

Quanto aos valores, observo que na maioria dos meses houve a cobrança de valores padrões referente ao consumo mínimo de água, havendo a devida justificativa da promovida acerca da cobrança de faturas em quantias superiores, posto que houve a apresentação de ordem de serviço datada de março/2019 acerca de fiscalização no imóvel que identificou a ocorrência de auto religação, oportunidade em que foi gerada a cobrança de multa. Eis o parecer do técnico na oportunidade: “Imóvel habitado, sem atendimento. Cavalete externo, leitura 0263. Ligação encontrava-se ativa religada por conta própria. Retirada a derivação, ligação ficou cortada no ramal e lacrada. Termo deixado no imóvel. Obs: Foi notificado pela leitura.”.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021